Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há contradição no acórdão quando os argumentos da recorrente foram analisados de forma clara e a conclusão pelo não provimento do recurso é decorrência dessa análise.
3. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.